Tribunal: TJMT
Processo: 1022775-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022775-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Autofalência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (AGRAVADO), EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.406.215/0001-20 (AGRAVADO), FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.912/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.607.946/0001-60 (AGRAVADO), AMERICA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 26.581.215/0001-37 (AGRAVADO), VIA NORTH VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.761.869/0001-84 (AGRAVADO), EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - ME - CNPJ: 07.607.897/0001-65 (AGRAVADO), QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME - CNPJ: 10.658.702/0001-10 (AGRAVADO), AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.132/0001-33 (AGRAVADO), BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.624.097/0001-52 (AGRAVADO), MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 16.322.133/0001-14 (AGRAVADO), ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.837.193/0001-00 (AGRAVADO), TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.934.061/0001-87 (AGRAVADO), EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.252.850/0001-02 (AGRAVADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

MENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO VISLUMBRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC - AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA REPRODUÇÃO DA MESMA TESE APRESENTADA NO RECURSO ANTERIOR – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, tendo o Recorrente apenas reprisado a mesma tese já anteriormente apresentada o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1022775-09-2023

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: EXPRESSO JUARA TRANSPOSTES LTDA EPP E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto

por

Banco do Brasil S/A
, em face da
decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo

ao Agravo de Instrumento
por entender ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que no processo de recuperação judicial das Recorridas convolou em falência diante da ausência o cumprimento dos requisitos legais.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que ingressou com Agravo de Instrumento pretendendo reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no processo de Recuperação Judicial n. 0051501-33-2023 proposta por Fashion Tur Viagens e Turismo Ltda-ME e Outros, convolou a recuperação judicial em falência.

Sustenta que em 15/12/2017, o Magistrado anulou a Assembléia Geral de Credores determinando que as devedoras apresentassem novo plano de recuperação judicial e diante da inércia das mesmas,

a recuperação judicial foi convolada em falência.

Alega que no Agravo de Instrumento
1001547-17.2019.8.11.0000 anteriormente interposto

foi concedido tutela recursal para sobrestar os efeitos do decreto falencial e, no mérito, foi determinado que o Juízo analisasse os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que anulou a Assembléia Geral de Credores que não haviam sido conhecido pelo Juízo por entender que seriam intempestivos.

Afirma que com o retorno da marcha processual as Agravadas apresentaram pedido de autofalência, para que seja convolada a recuperação judicial, decretando-se por sentença a falência diante da confissão, o que ensejou a perda de objeto da continuidade da Assembléia Geral de Credores.

Assevera que foi determinada a intimação das recuperandas para emendar o pedido de autofalência, procedendo a juntada dos documentos elencados no artigo 105 da lei 11.101/2005, sob pena de indeferimento.

Sustenta que as Agravadas pugnaram pela dilação de prazo e, embora tenha sido concedido o pedido, as Agravadas permaneceram inertes, tendo o Juízo concluído pela inviabilidade da continuidade do processo recuperacional e convolou em falência após ouvir o Ministério Público.

Assevera que as Agravadas não apresentaram os documentos do artigo 105 da Lei 11.101/2005, de modo que a decisão merece ser reformada, acrescentando que a convolação da recuperação em falência antevendo uma possível mas incerta inexecução das obrigações constantes do plano, sem que tenha de fato ocorrido o descumprimento, consiste em ampliação indevida.

Alega a ausência dos pressupostos e requisitos obrigatórios para o pedido falencial tendo ocorrido violação ao artigo 105, 106 e 207 da Lei 11.101/05, pugnando pela necessidade de dar provimento ao Agravo Interno a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Não há contrarrazões, conforme certidões de decurso de prazo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023